Tribunal: TJMT
Processo: 1028698-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028698-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SARDINHA TAVARES JUNIOR - CPF: 972.308.711-15 (ADVOGADO), ANNA AGRONEGOCIOS S.A - CNPJ: 14.934.351/0001-84 (AGRAVANTE), LAURIANE ZANETTI - CPF: 000.493.830-51 (AGRAVADO), ELLEN CAROLINE ALFIERI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 071.251.159-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – REMISSÃO DA EXECUÇÃO ANTES DO LEILÃO – COMISSÃO DO LEILOEIRO – NÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que, se a remição da execução pelo devedor ocorrer antes de realizado o leilão público, não há que se falar em comissão ao leiloeiro, uma vez que inexiste o serviço prestado. Precedentes.”

(REsp n. 1.319.255/RS
).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1028698-79.2024.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que, em cumprimento de carta precatória oriunda de Execução de Título Extrajudicial determinou a quitação da comissão do leiloeiro e a remessa dos autos ao Juízo Deprecante.

A agravante alega que antes da realização do leilão, foi feito acordo com a agravada para
por
fim à demanda, o que foi comunicado ao juízo deprecado, juntamente com o pedido de cancelamento da alienação do bem.

Aduz que o pagamento dessa verba implicaria em enriquecimento sem causa, visto que o serviço pelo qual a comissão seria devida não foi prestado (art. 884 do CC).

Afirma que, além disso, o valor cobrado representaria um benefício econômico maior até mesmo do que o que foi obtido pela parte exequente.

Pede que seja cassada a decisão agravada e, subsidiariamente, punga pela redução da comissão do leiloeiro.

Efeito suspensivo deferido no ID n.
245228174
.

Intimada, a agravada não se manifestou (ID n.
251027166
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão que determinou a quitação da comissão do leiloeiro uma vez que o leilão não ocorreu devido
a
acordo firmado entre as partes.

A hasta pública
estava designad
a
para 22
/
10
/
2024 (Id n. 166053356 – autos em primeiro grau), e, nesse ínterim, as partes entabularam acordo, o que foi comunicado ao juízo
a quo
em 19
/
09
/
2024
e, em razão disso, o ato não foi realizado
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que se a remissão da dívida, como neste caso em que houve acordo, ocorrer antes de realizado o leilão e esse fato for comunicado ao juízo a fim da não efetivação da hasta pública, não são devidos os honorários do leiloeiro.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE.

(...)

2. O aresto recorrido encontra apoio na orientação jurisprudencial firmada por esta Colenda Corte, no sentido de que,
se a remição da execução pelo devedor ocorrer antes de realizado o leilão público, não se há que falar em comissão ao leiloeiro, uma vez que inexiste o serviço prestado.
Incidência da Súmula 83/STJ.

(...)

4. Agravo interno desprovido.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.310.622/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019,
DJe
de 21/11/2019)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEILÃO. HASTA PÚBLICA. SEGUNDA PRAÇA. COMISSÃO DO LEILOEIRO. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A ASSINATURA DO JUIZ NO AUTO DE ARREMATAÇÃO. REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL PELO LEILOEIRO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que, se a remição da execução pelo devedor ocorrer antes de realizado o leilão público, não há que se falar em comissão ao leiloeiro, uma vez que inexiste o serviço prestado. Precedentes.

(...)

4. Recurso especial não conhecido.
”

(REsp n. 1.319.255/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017,
DJe
de 14/11/2017)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. LEILOEIRO. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO PELO DEVEDOR ANTES DE REALIZADO O LEILÃO PÚBLICO. COMISSÃO NÃO DEVIDA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região que suspendeu a hasta pública, em virtude da remição da execução, mas manteve a execução, apenas no que se refere à comissão devida ao leiloeiro.

2.
A jurisprudência dessa Corte Superior é no sentido de que se a remição da execução pelo devedor ocorrer antes de realizado o leilão público não se há que falar em comissão ao leiloeiro, uma vez que inexiste o serviço prestado
. Precedentes: REsp 788.528/SC, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2010,
DJe
01/07/2010; REsp
764636/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010,
DJe
21/06/2010; REsp 1050355/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2008,
DJe
21/11/2008; REsp 646.509/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgado em 20.9.2007, DJ 15.10.2007;

RMS 13.130/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 24.9.2002, DJ 21.10.2002)
.

(...)
.

5. Recurso especial provido.
”

(REsp n. 1.250.360/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/8/2011,
DJe
de 9/8/2011)
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão agravada a fim de isentar o agravante da comissão do leiloeiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024